Tribunal: TJMT
Processo: 0000237-95.2007.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, II E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000237-95.2007.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Oralino Ferreira Franca (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Adilson Santos do Rosario (VÍTIMA), ORALINO FERREIRA FRANÇA (RECORRENTE), ADILSON SANTOS DO ROSÁRIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000237-95.2007.8.11.0005

RECORRENTE: ORALINO FERREIRA FRANÇA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2
o
, II E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – INDICATIVO QUANTO À CONDUTA DOLOSA DO AGENTE –
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO PODE SER AFASTADO DE PLANO –LEGÍTIMA DEFESA NÃO IDENTIFICADA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A desclassificação somente é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, cabe ao tribunal popular avaliar o caso.

A existência de indícios da autoria delitiva inviabiliza a impronúncia do acusado, que, por deferência constitucional, deve ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Não sendo possível evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, exigindo, de consequência, minudente análise e sopesamento das provas dos autos, o
mister
deve ser reservado ao Conselho de Sentença (artigo 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000237-95.2007.8.11.0005

RECORRENTE: ORALINO FERREIRA FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA)

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ORALINO FERREIRA FRANÇA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos PJe n. 237-95.2007.811.0005 (Código 31732), que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2
o
, II e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal [homicídio qualificado – pelo motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima – na sua forma tentada], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa busca a desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais [CP, art. 129,
caput
], sob o argumento de que “
não há nos autos nenhum elemento que demonstre que o recorrente pretendia matar a vítima”
[doc. digital n. 169252480].

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da decisão objurgada [doc. digital n. 169252497].

A decisão foi conservada, quando promovido o juízo de retratação
[doc. digital n. 169252498].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 174305664].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000237-95.2007.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
ORALINO PEREIRA FRANÇA
, a prática do crime de homicídio qualificado tentado [art. 121, §2
o
, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada:

“[...] Segundo apurou-se, o indiciado trabalhava para a vítima, auxiliando-a na construção de três obras. No dia dos fatos, quando estava a vítima indo embora para sua casa, após um dia inteiro de trabalho, foi chamada pelo indiciado para conversarem, tendo a vítima explicado que em poucos dias iria pagá-lo. Nesse instante, o indiciado sacou uma faca da cintura e passou a golpear a vítima, que recebeu ao total 25 facadas.

Apurou-se que delito não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, pois terceiras pessoas interviram e tiraram o indiciado de cima da vítima, que empreendeu fuga. Ademais, a vítima foi socorrida e recebeu tratamento médico adequado.

Apurou-se que o crime foi fútil, pois desproporcional com o fato de a vítima dizer que iria pagar-lhe o salário em poucos dias.

Apurou-se, também, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista o ataque ter sido de inopino, brusco e sem discussão, colhendo-a de surpresa [...]”
(doc. digital n. 169252479).

Não obstante a irresignação defensiva, não vejo como prosperar o pedido de desclassificação da imputação contida na denúncia para o crime de lesão corporal (CP, art. 129), sob a alegação de que inexistem provas de que o recorrente pretendia matar a vítima.

Sabe-se que, nesta fase processual, a desclassificação somente se mostra possível quando evidenciada, de forma induvidosa, a ausência de
animus necandi
na ação perpetrada pelo agente. Caso contrário, havendo dúvida razoável quanto à existência de dolo, por deferência constitucional, caberá ao Tribunal do Júri a apreciação da matéria.

No caso, a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (doc. digital n. 169252479 – pág. 13/16), laudo pericial e mapa topográfico das lesões (doc. digital n. 169252479 – pág. 18/21), relatório policial (doc. digital n. 169252479 – pág. 60/61), e pelos depoimentos de testemunhas.

Em relação à autoria, SANDRO SÉRGIO DE JESUS GUIMARÃES, narrou:

“
[...
] QUE no dia 17.5.2006, por volta das 19h, encontrava-se no Bar do Aristides [...] quando um conhecido de nome Antônio Praxedes passou na Rua e disse que ‘Alí teve uma briga de faca, parece que tem alguém esfaqueado’; QUE imediatamente o declarante se dirigiu ao local [...] onde havia um rapaz sentado no chão todo esfaqueado, gemendo e pedindo socorro; QUE os vizinhos pediram para chamar a polícia, sendo que o declarante estava de moto e foi ao Pelotão da PM e denunciou os fatos; QUE esclarece conhecer a vítima de vista, o qual é conhecido por ‘Dilcinho’, porém não sabe o seu endereço; QUE, em seguida, o declarante foi ao Hospital e lá escutou comentários da pessoa de GABI, afirmando perante os policiais militares que foi seu padrasto de nome ORALINO quem havia esfaqueado a vítima; [...]”
(doc. digital n. 169252479 – pág. 26)

A vítima, ADILSON SANTOS DO ROSÁRIO, prestou as seguintes informações:

“
[
...
] QUE no mês de maio estava tocando três obras e a pessoa de ORALINO [...] trabalhava com o mesmo; QUE no dia 17.5.2006, quando estava indo embora para sua residência, por volta das 18h 40min, próximo a Igreja Testemunha de Jeová, foi chamado por ORALINO para conversarem, de modo que retornou ao local; QUE disse para ORALINO que iria acertar com o mesmo ou no sábado ou na segunda-feira; QUE ORALINO já sacou de sua cintura uma faca e iniciou a dar golpes no declarante, que por isso entraram em luta corporal; QUE chegaram terceiros e tiraram o declarante de cima de ORALINO; QUE não sabe dizer quem são [...] e nem recorda quem o levou para o hospital, pois desmaiou e foi voltar ‘a si’ somente quando já estava sendo operado; QUE foi um total de vinte e cinco golpes de faca [...] e ficou quatro dias internados; QUE cinco golpes acercaram seu braço esquerdo, quatro na cabeça, duas na boca, uma nas costelas, duas do lado direito, uma na orelha, outra na clavícula do lado esquerdo; QUE declara que seu braço esquerdo ficou defeituoso, não podendo pegar nada com peso [...]”
(doc. digital n. 169252479 – pág. 28/29).

O recorrente não foi interrogado em sede policial.

Em juízo foram ouvidas a testemunha, SANDRO, a vítima, ADILSON, e realizado o interrogatório do acusado.

Nessa etapa, SANDRO, declarou:

“
Testemunha
: Eu estava próximo alí [...] onde ele foi esfaqueado [...] não estava no momento, estava no vizinho, ele passou por lá e disse que alguém estava esfaqueando alguém alí [...]. Aí fui lá, vai que a pessoa precisa de ajuda e me deparei com o senhor sangrando [...]. Fui até o hospital [...], deixei avisado que vinha um senhor esfaqueado, porque outras pessoas que o levaram, pois a polícia demorou para chegar no local.

MP
: Como estava a vítima?

Testemunha
: Sentada, agachada, sangrando. Precisava de um veículo, pois estava de a pé, fui ao quartel da polícia pedir ajuda, aí eles demoraram demais [...], quando voltei um outro rapaz [...] passou numa camionete e estavam carregando ele para levá-lo para o hospital. Nisso saí na frente e avisei o hospital para ficarem de prontidão.

MP
: Onde o senhor viu os locais das lesões?

Testemunha
: Tinham em várias partes [...] pescoço, ombro, braços.

MP
: Ela disse alguma coisa sobre o fato?

Testemunha
: Não, não tive mais contato depois. Só depois de muito tempo que encontrei ele na rua que ele me agradeceu [...]. Ele disse que ficou defeituoso no braço, ficou sem trabalhar [...] e como ele era pedreiro [...], mas depois não vi mais ele aqui em Diamantino.

MP
: [...] o senhor chegou a ver nas proximidades uma faca, arma de fogo, pedaço de pau [...]?

Testemunha
: Não reparei, pois aquele pedaço era meio escuro.

MP
: [...] o ORALINO o senhor sabe me dizer [...] se ele estava alí para prestar socorro ou não estava no local?

Testemunha
: Não estava no local não.

Defesa
: Algum dos vizinhos [...] presenciou o fato?

Testemunha
: Eu não conversei com eles não.

Defesa
: O senhor conhecia a vítima de vista da cidade?

Testemunha
: De vista, sim.

Defesa
: E o acusado [...]?

Testemunha
: Conheço.

Defesa
: Ficou sabendo depois [...] o motivo da briga?

Testemunha
: Fiquei. Falta de pagamento de salário, alguma coisa assim.

Defesa
: Ficou sabendo se a vitima teria agredido o acusado?

Testemunha
: Não, isso não [...] fiquei sabendo que ele não agrediu o acusado.

Defesa
: Quando o senhor chegou no hospital, essas facadas [...] eram profundas, superficiais?

Testemunha
: Cortes pequenos, outros maiores”
(arquivos digitais – nomes das mídias: 31732 Sandro_001 a 004.mp4)

O ofendido, ADILSON, acrescentou:

“
Vítima
: Eu vinha vindo embora para minha casa, de tarde [...] e ele me viu [...] não sei se ele estava esperando, não sei o porquê [...], nisso ele saiu pelos lotes, taiando, passando pelos quintais [...] ele me chamou. Eu voltei atrás para ver o que era [...] eu devia sessenta reais para ele, que tinha feito um serviço para mim, mas eu não tinha dinheiro para pagar. Só me lembro que ele falou assim: ‘vim acertar com você’, eu falei: ‘mas não estou com dinheiro’, quando eu virei [...] começou a dar golpes de faca em mim. Eu estava meio de lado, virando [...], deu duas facadas, ele estava com duas facas, uma em cada mão. Dizem que ele já estava me esperando com essas facas e tinha amolado os dois lados de cada uma delas [...] que estava programado, mas eu não sabia de nada [...].

MP
: Fez isso por causa de sessenta reais?

Vítima
: Isso, quase tirou minha vida por sessenta reais. Ele tinha feito uns trabalhos de pedreiro [...], tinha já feitos serviços para mim e eu fiquei devendo pra ele. Eu iria ter no sábado, mas ele queria receber naquele dia [...]

MP
: E ele começou a te dar as facadas?

Vítima
: Sim, aí que eu entrei em luta corporal, isso aqui
[mostrando uma cicatriz que vai da boca ao pescoço],
na cabeça tem cinco facadas, no fim que acabei ficando em cima dele, tentando enforcar ele, mas nisso aí já tinha perdido forças e não consegui. Aí o pessoal do ‘deixa disso’ chegou e me tirou de cima dele.

MP
: Mas não continuou porque não tinha condições?

Vítima
: Por isso [...]. Aí ele fugiu do local. Apareceu oito meses depois, dei parte que ele estava na cidade, os homens falaram que eles não podiam prender porque ele havia fugido do flagrante, aí também não mexi mais com isso [...]. Daí minha prima, eu já morava em Nobres [...] 2012 eu vim embora [...]. Só fiquei sabendo das facadas porque o médico que me atendeu falou que foram vinte e cinco.

MP
: Tá então se pode afirmar sem sombra de dúvidas que o autor foi o ORALINO [...]?

Vítima
: Sim [...]. Duas facas, uma em cada mão. Vinte e cinco facadas [...]. Tem nas costas, minha orelha ele cortou [...]. Se eu lutasse com ele eu tinha dançado.

MP
: O senhor se recorda de alguma coisa importante?

Vítima
: Não sei se foi em 2009 [...] teve uma festa perto da Delegacia [...] eu fui nessa festa, nem sabia que ele tava na rua [...] fiquei até umas 3h da manhã [...] subindo [...] para frente desse lugar que ele tentou me matar, ele veio de encontro comigo e disse que ia me pegar de novo [...]. Ele disse que queria me matar e eu nunca fiz nada com ele.

MP
: O senhor mudou por causa disso?

Vítima
: Um pouco sim, um pouco não”
(arquivo digital – nomes das mídias: Video 597_001 e 002.mp4)

Por sua vez, ORALINO optou por fazer o uso do direito constitucional ao silêncio (arquivo digital – nome da mídia: 31732- Int. Oralino.mp4).

Não obstante os argumentos defensivos, as provas produzidas autorizam a pronúncia, em razão da tentativa de homicídio cometido contra ADILSON.

Desde o primeiro momento, a vítima detalhou, pormenorizadamente, o acontecido, explicando que conhecia o acusado e que estava lhe devendo certa quantia monetária em razão de um serviço de obra por ele prestado. Acrescentou que, no dia dos fatos, encontrou o recorrente na via pública e sendo cobrado, lhe disse não ter como pagá-lo naquele momento, mas o faria o mais breve possível. Relatou que em seguida procurou seguir seu aminho, ocasião em que começou a ser esfaqueado no braço por ORALINO, que estava com duas facas – uma em cada mão. Disse que entrou em luta corporal com ele para se defender, mas foi atingido por 25 (vinte e cinco) facadas, sendo lesionado na cabeça, ombros, costas, braços, rosto, havendo até uma cicatriz que vai da sua boca ao pescoço. Narrou que, durante o combate, conseguiu ‘ficar por cima’ do acusado e tentou enforcá-lo, mas que não teve força suficiente porque estava bastante machucado. Afirmou ainda que, nesse instante, outras pessoas chegaram no local e o separam do seu agressor; contudo, ele saiu correndo e evadiu-se do local. Por fim, confirmou a autoria atribuída a ORELINO e revelou que meses após o ocorrido o encontrou, por acaso, andando na cidade, momento que ele verbalizou que “ainda iria pegá-lo de novo”.

As declarações dela ecoam no depoimento de SANDRO.

A testemunha explicou que não presenciou os fatos, mas que chegou no local e viu a vítima “agachada no chão”, sangrando. Relatou que ela possuía diversas lesões pelo corpo e que “embora alguns cortes fossem pequenos, outros eram profundos”. Disse ter se deslocado ao destacamento policial e comunicado os policiais militares sobre o ocorrido, mas em razão do atraso dos agentes de segurança para comparecer à cena do crime, outros vizinhos providenciaram socorro à vítima, levando-a para o hospital. Alegou ter tomado ciência de que o motivo do crime foi a “falta de pagamento de salário” e que a vítima “em nenhum momento agrediu o acusado”.

Embora a defesa assevere que ORELINO agiu “apenas para defender sua própria vida”, não há provas bastantes, nesta quadra processual, a comprovar que o recorrente atuou em legítima defesa, notadamente porque nenhuma outra testemunha confirmou que a vítima estava armada ou tenha tentado matá-la, e o próprio acusado permaneceu em silêncio no seu interrogatório judicial.

Como se sabe, a legítima defesa exclui a ilicitude da conduta e, assim sendo, somente pode ser reconhecida pelo juiz na fase da pronúncia quando esteja cabal e seguramente demonstrada nos autos, como alerta a doutrina:

“Para que o acusado seja absolvido sumariamente, deve haver prova induvidosa e cabal da excludente, sendo ela manifesta. Se houver dúvida sobre a existência do fato, sobre a atipicidade da conduta, ou sobre a ocorrência da excludente de ilicitude ou culpabilidade, ou sobre a extinção da punibilidade, o acusado deverá ser pronunciado
(Gustavo Henrique Badaró, Processo Penal, 3ª ed. Ed. RT, pág. 667).

A jurisprudência encampa o entendimento:

[...] Alegação de legítima defesa. A Corte local assentou que "a excludente de ilicitude não restou demonstrada de forma clara e inconteste, indene de dúvidas que esta fase requer, destacando-se neste ponto que a vítima foi golpeada com uma faca quando estava desmaiada, devendo, portanto, ser mandada a julgamento pelo Júri Popular". Com efeito, "a existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença" (AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).
[...]
(STJ, AgRg no REsp 1758276/DF, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018,DJe 22/11/2018).

“[...] Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal. ‘Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade’ (STJ, AgRg no AREsp nº 719.904/SP)”.
(TJMT, RSE 152805/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).

De igual modo, as provas angariadas também não autorizam afastar o
animus necandi
da conduta, de modo que os argumentos defensivos deverão ser apreciados pelos jurados, conforme recomendam os seguintes arestos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUGEREM A POSSIBILIDADE DE QUE O REQUERENTE AGIU IMBUÍDO DE ANIMUS NECANDI – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO [...] DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida se a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. Não há falar em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era repelir a injusta agressão [...]”
(N.U 0002491-65.2012.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE TENTATIVADE HOMICÍDIO SIMPLES - RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao animus necandi, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
(TJ/MT, N.U 0026295-72.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Assim sendo, inviável se falar na desclassificação do delito, incumbindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada e exauriente das provas.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023